Tribunal: CARF
Processo: 10480.720171/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720171/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.522 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
START SISTEMA E TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS
EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO
CONHECIDA
PELA
PRÓPRIA
UNIDADE
DE
ORIGEM.
ENTENDIMENTO SUPERADO.
Determina-se o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se submeta
a impugnação do sujeito passivo ao rito do Decreto no 70.235/72, com a sua
devida apreciação pela competente delegacia de julgamento, quando não houve
seu conhecimento devido a entendimento superado de que havia concomitância
da matéria com processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem, a fim de que se submeta a impugnação do sujeito passivo ao rito do Decreto no 70.235,de
1972, com a sua devida apreciação pela competente delegacia de julgamento, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720171/2013-80
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.522 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720171/2013-80

Trata-se de
recurso voluntário interposto
por START SISTEMA E
TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS EIRELI - EPP contra despacho decisório
que não conheceu de impugnação contra autos de infração de IPRJ e CSLL, referentes aos três
primeiros trimestres de 2008, por entender que havia concomitância com matéria discutida em
processo judicial.
Em seus parágrafos introdutórios, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. Contra o Interessado acima identificado, foram emitidas as autuações fiscais
preventivas da decadência de fls. 500-522.
2. Cientificado pessoalmente em 09/01/2013 e não concordando com as exigências de
IRPJ e de CSLL, o Interessado consignou em impugnação tempestiva (fls. 533-586)
que:
“(...) os valores repassados pelos tomadores de serviços a título de salários e encargos
sociais e previdenciários dos trabalhadores temporários não constituem receita da
Impugnante, escapando, por isso, da hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL.
3. Por sua vez, através do MS no 0020449-85.2007.4.05.8300 (2007.83.00.020449-9), o
Interessado tenta afastar definitivamente as mesmas exações, conforme resta claro pelo
relatório judicial de 1o grau:
“Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por START - Sistema e
Tecnologia em Recursos Tercerizáveis Ltda. contra ato a ser praticado pelo Delegado da
Receita Federal em Recife objetivando a declaração da inconstitucionalidade do § 1o, do art.
3o, da Lei no 9.178/98, bem como, a inexigibilidade da inclusão na base de cálculo da
COFINS e do PIS das parcelas correspondentes aos reembolsos de salários, encargos
sociais/trabalhistas e devoluções de sua atividade de terceirização de mão-de-obra; e
finalmente a inexigibilidade da cobrança do IRPJ e da CSLL, sobre os reembolsos de
salários, encargos sociais e devoluções de suas atividades de terceirização de mão-de-obra.”
4. Assim, verifica-se que a matéria em litígio no presente processo administrativo é,
também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário.
Com amparo no que dispunha o ADN-Cosit no 3/96, a própria unidade de origem
não conheceu da impugnação porque entendeu haver a referida concomitância.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário pleiteando a sua
apreciação em segunda instância no âmbito deste CARF. Em resumo, alegou que: (i) havia
distinção entre os objetos dos pedidos da sua defesa administrativa e da referida ação judicial;
(ii) os repasses de valores com destinação própria (salários e verbas sociais e previdenciárias)
não constituem sua receita; e (iii) inexiste capacidade contributiva para atrair a incidência
tributária. Em conclusão, requereu a reforma daquele despacho decisório a fim de que os autos
retornassem para o SEORT/DRF/RECIFE para análise dos aspectos materiais específicos do
lançamento e o pleito acerca da imposição fiscal sobre a parcela recebida a título de repasses,
bem como que fossem julgadas procedentes as suas razões recursais.
Foi proferido, então, um novo despacho decisório pela mesma unidade de origem
que também não conheceu do recurso. Desta feita, para além de manter o entendimento acerca da
concomitância, o novel decisum registrou que o recurso não poderia ser recebido como recurso
hierárquico por não obedecer o prazo de dez dias estabelecidos no art. 59 da Lei no 9.784/99 e
que houve a revogação daquele ADN e sua substituição, sem relevantes alterações, pelo Parecer
Normativo Cosit no 7/2014.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.522 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720171/2013-80

Em seguida, a interessada ingressou com o Mandado de Segurança no 0804337-
27.2015.4.05.8300/PE requerendo a remessa do recurso para este CARF. Depois de rever a
posição inicialmente externada quando não concedeu liminar, o colendo Juízo concedeu a
segurança requerida para amoldar seu entendimento ao teor de decisão proferida pelo TRF da 5a
Região em sede de agravo de instrumento. Neste sentido, determinou que a autoridade coatora
procedesse com a remessa do recurso a este Órgão para análise e julgamento.
Assim foi feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
A admissibilidade do recurso voluntário foi determinada nos autos do Mandado
de Segurança no 0804337-27.2015.4.05.8300/PE. Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a unidade de origem tinha entendido que havia concomitância
entre a matéria em litígio no presente processo administrativo e aquela que vinha sendo discutida
nos autos de um outro mandado de segurança (o de no 0020449-85.2007.4.05.8300/PE).
Entretanto, a mesma decisão que determinou a remessa do recurso para o CARF
(a segurança concedida no processo no 0804337-27.2015.4.05.8300/PE), ao amoldar seu
entendimento com o teor de decisão proferida pelo TRF da 5a Região (conforme expresso às fls.
830), foi inequívoca no sentido de que aqui se postula a revisão dos parâmetros aplicados à
cobrança fiscal, visando a demonstração da irregularidade dos lançamentos, enquanto que aquele
outro mandado de segurança, impetrado em meados de 2007, se limitava a uma declaração
judicial com a finalidade de afastar a incidência da base de cálculo do PIS/COFINS dos
pagamentos a título de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários.
Acrescentou, também, que o referido mandado de segurança pretendia apenas
uma declaração de direito, enquanto que o recurso voluntário detém uma abrangência muito
maior, visando demonstrar, mediante cálculos, a inexigibilidade do lançamento.
Concluiu, assim, que não se poderia falar em concomitância ou identidade entre as
impugnações judicial e administrativa, até porque o mandado segurança não se prestaria como
fórum para instrução probatória, como pretende comprovar o interessado em sede administrativa.
Pois bem.
Ao se superar, com base no entendimento judicial, a questão da concomitância, há
que se enfrentar as alegações levantadas pela contribuinte contra a higidez do lançamento. O
problema é que a unidade de origem, ao tomar para si o não conhecimento da impugnação,
mesmo que com amparo em ato normativo expedido pela Cosit, impediu sua apreciação em
primeira instância no âmbito da competente delegacia de julgamento.
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.522 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720171/2013-80

Por tal razão, entendo que a manifestação deste Colegiado não pode prescindir do
prévio julgamento da matéria questionada em primeira instância.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se submeta a
impugnação do sujeito passivo ao rito do Decreto no 70.235/72, com a sua devida apreciação
pela competente delegacia de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital